Tribunal: TJMT
Processo: 1033339-13.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033339-13.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ROGERIO AUGUSTO DA SILVA - CPF: 840.112.119-15 (ADVOGADO), CIRO CARVALHO DE MELO - CPF: 912.360.451-49 (EMBARGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO CELEIRO CENTRO OESTE SICREDI CELEIRO CENTRO OESTE - CNPJ: 03.566.655/0001-10 (EMBARGANTE), TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO EM ACÓRDÃO QUE ACOLHEU EMBARGOS SEM EFEITOS INFRINGENTES. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos por Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Sicredi Celeiro Centro Oeste contra acórdão da Quinta Câmara de Direito Privado que acolheu parcialmente os embargos de Ciro Carvalho de Melo, sem efeitos infringentes, para sanar omissões.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão embargada incorreu em omissão quanto: (i) à análise do risco ao resultado útil do processo; e (ii) à alegada recusa tácita da cooperativa ao pedido de prorrogação da dívida rural.

III. Razões de decidir
3. Não há omissão quanto ao risco ao resultado útil do processo, pois o acórdão expressamente considerou insuficiente a plausibilidade jurídica para concessão da tutela de urgência, à míngua de prova inequívoca da inexigibilidade da dívida.
4. Não há omissão quanto à recusa tácita da cooperativa, tendo o acórdão registrado a inexistência de prova de protocolo ou de recebimento do pedido, afastando a caracterização de recusa injustificada.
5. Os embargos configuram inconformismo com o teor do acórdão e não se prestam ao reexame da matéria, sendo inadequados para tal finalidade.

IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de Declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “1. Não configuram omissão, contradição ou obscuridade os fundamentos expressamente enfrentados no acórdão embargado. 2. Embargos de Declaração não constituem meio adequado para reexame da matéria já decidida.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 489.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg nos EREsp 1.454.482/DF, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, j. 06.04.2016, DJe 14.04.2016.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos pela Cooperativa de crédito, Poupança e Investimento Sicredi Celeiro Centro Oeste contra acórdão da Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que acolheu parcialmente embargos de declaração do agravante Ciro Carvalho de Melo, sem efeitos infringentes, apenas para sanar omissões.

A Embargante sustenta que a decisão embargada deixou de refletir corretamente o voto original (ID 273473375), que, a seu ver, já teria apreciado de forma integral as teses relativas ao risco ao resultado útil do processo e à alegada recusa tácita da cooperativa quanto ao pedido de prorrogação da dívida rural.

Defende, ainda, que o direito à prorrogação da dívida não é automático, dependendo de requisitos previstos no Manual de Crédito Rural, atualizado pelas Resoluções CMN 4.883/2020 e 4.905/2021.

Alega, por fim, que o entendimento da Súmula 298 do STJ estaria superado (overruling), considerando tais alterações normativas, e requer que a omissão seja sanada com efeitos infringentes.

Em contrarrazões, o Embargado Ciro Carvalho de Melo sustenta que a omissão apontada não subsiste, pois a inércia da instituição financeira pode configurar recusa tácita, conforme precedente da do TJMT (id.

292098889).

Presentes as normas inscritas no Estatuto Processual Civil, que definem a disciplina ritual a que se acham submetidos os Embargos de Declaração, trago-os à consideração desta Câmara Julgadora.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos pela Cooperativa de crédito, Poupança e Investimento Sicredi Celeiro Centro Oeste contra acórdão da Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que acolheu parcialmente embargos de declaração do agravante Ciro Carvalho de Melo, sem efeitos infringentes, apenas para sanar omissões.

Ab initio
, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, no
decisum
embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes:

REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami Uyeda, Corte Especial, julgado em 02/05/2012, DJe 29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/12/2009).

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entrementes, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

A Embargante apontou os vícios de omissão, sob o argumento de que a decisão embargada deixou de apreciar o risco ao resultado útil do processo e a alegação de recusa tácita da cooperativa ao pedido de prorrogação administrativa da dívida rural.

No caso dos autos, o que a Embargante demonstra é simples inconformismo com o teor do acórdão embargado, que, sobre a matéria em discussão, foi claro e explícito, embasando-se nos fatos e fundamentos jurídicos constantes dos autos e aplicando de modo fundamentado a legislação e a jurisprudência pertinente ao caso.

O risco ao resultado útil do processo, foi devidamente analisada na decisão embargada, que entendeu que não foi acolhido como suficiente à concessão da tutela de urgência, pois, à míngua de prova inequívoca da inexigibilidade da dívida no momento do requerimento, não se vislumbrou plausibilidade jurídica relevante que justificasse a medida excepcional de suspensão da execução.

Igualmente, no tocante à alegação de recusa tácita, a decisão embargada expressamente consignou:

“Desse modo, a alegação de recusa tácita pela instituição financeira ao pedido de prorrogação foi considerada insuficiente, por não haver prova de protocolo, confirmação de recebimento, ou qualquer evidência documental que demonstrasse a ciência inequívoca da parte adversa, motivo pelo qual não se reconheceu recusa injustificada ou omissão dolosa da cooperativa.”

Nessa quadra, não verifico a existência de vício capaz de modificar a decisão embargada.

Na verdade, denota-se da peça dos Embargos de Declaração é que houve inconformismo do Embargante, com o resultado do julgamento, ou seja, busca o rejulgamento da causa, o que não é permitido pela via eleita.

Anoto que os embargos de declaração são inadmissíveis para obter reexame de matéria já decidida pelo Tribunal.

Sendo assim, se o Embargante discorda da decisão, deverá ingressar com o recurso adequado para modificar a decisão, e não ingressar com embargos declaratórios, cujo fundamento legal é restrito às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Além do mais, até mesmo com o propósito de prequestionamento, os embargos de declaração somente se prestam a esse fim, quando o acórdão for omisso, contraditório ou obscuro, o que não se verifica no caso.

Trago à mesa a seguinte orientação do STJ:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL –

PARADIGMA ORIUNDO DE RECURSO EM MANDADO DE

SEGURANÇA –

INVIABILIDADE – VÍCIOS INEXISTENTES – MATÉRIA CONSTITUCIONAL – PREQUESTIONAMENTO – NÃO CABIMENTO – RECURSO REJEITADO.

1.
Os embargos de declaração só têm cabimento quando houver omissão, contradição

ou

obscuridade na decisão atacada, inclusive para fins de prequestionamento de matéria constitucional.

2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg nos EREsp 1454482/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 06/04/2016, DJe 14/04/2016). (Destaquei)

Por fim, saliento que, para fins de prequestionamento, tem-se por inexistente a violação a qualquer dispositivo constitucional ou infraconstitucional invocado e pertinente a todas as matérias em debate.

Diante de tais razões, a rejeição do Recurso de Embargos de Declaração é medida impositiva.

Ante o exposto,
REJEITA-SE
este Recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025